Tribunal: TJMT
Processo: 1012841-74.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1012841-74.2018.8.11.0041
RECORRENTE: IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA.
RECORRIDO: CLARA DORNAS DUTRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 47091538):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FIES - ADITAMENTO NÃO REALIZADO - COBRANÇA INDEVIDA – EXISTÊNCIA DE DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE - ORIGEM NÃO DEMONSTRADA - FATO NÃO IMPUTÁVEL AO ALUNO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Configura-se falha na prestação de serviços, quando a Instituição Educacional deixa de providenciar o aditamento de contrato de financiamento estudantil (FIES).
Se é controvertida a origem da diferença supostamente relativa a encargos educacionais, cobrada pela instituição de ensino, de aluno beneficiário dos serviços financiados pelo FIES.”(N.U. 1012841-74.2018.8.11.0041, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/07/2020).
Nos Embargos de Declaração ID 54789456, decidiu-se:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS - OMISSÃO - VÍCIO EXISTENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – IMPOSIÇÃO DO ARTIGO 85, § 11 DO NCPC – EMBARGOS ACOLHIDOS.
Os Embargos de Declaração devem ser acolhidos quando existe omissão a ser sanada no acórdão embargado.
Verificado a omissão no acórdão embargado quanto ao pedido de que seja levado em conta o trabalho realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11o do CPC, acolhem-se os embargos de declaração para sanar o apontado vício do julgado, e integrar ao acórdão o exame do ponto omitido.”
Alega violação ao artigo 373, II, do CPC, além de divergência jurisprudencial, uma vez que ausente falha na prestação de serviço da Recorrente.
Recurso tempestivo (ID 60217450).
Contrarrazões (ID 63956484).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 373, II, do CPC está amparada na alegada ausência de falha na prestação dos serviços da Recorrente, visto que demonstrado nos autos a ocorrência de fato de terceiro, no caso o FNDE, responsável por custear integralmente os custos do curso de medicina da Recorrida, afastando-se assim os requisitos necessários para configuração do evento danoso atribuído à Recorrente.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“(...)se a aluna é beneficiária do contrato do FIES não se mostra razoável cobrar-lhe diferenças ao argumento de que o sistema FIES passou a conceder descontos com tetos inferiores àqueles praticados para o curso disponibilizado pela recorrente, sob pena de violar a segurança jurídica das relações e boa-fé contratual que deve sempre nortear os pactos, notadamente em contrato de prestação de serviços educacionais.
A par do exposto, constata-se a presença da probabilidade do direito alegado, porquanto o Agravada celebrou contrato para abertura de crédito relativo ao FIES e a Agravante, por sua vez, aderiu ao programa e aceitou a matrícula ciente das condições.(...)
Constata-se nos autos que, a autora contratou o percentual de 90% do valor do curso de medicina.
Portanto, a ré deveria, a cada semestre que o valor repassado pelo FIES não correspondesse ao valor da semestralidade praticado, notificar o aluno beneficiário e fornecer a documentação necessária para que este pudesse firmar aditivos, ou fazê-lo ao final do curso, quando o valor global pago poderia ser confrontado com o valor total do curso, para ser identificada possível diferença a menor de acordo com o percentual de 90% conferido para a autora no FIES; o que não foi feito.
Assim, não se mostra razoável transferir a responsabilidade pela estrutura e organização do sistema FIES e seus eventuais entraves àquela que é notoriamente a parte mais vulnerável na relação, que no caso é o aluno.
Diante do explicitado acima, verifica-se a falha na prestação dos serviços da requerida, o que torna inexigível o débito por ela cobrado do recorrido e ilícita a inscrição do nome desse nos cadastros restritivos de crédito.”(ID 47091538)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Dissídio Jurisprudencial
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (artigo 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. USO OFF LABEL. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.(...)
3. A necessidade do reexame da matéria fática inviabiliza o recurso especial também pela alínea "c" do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial.”. (AgInt no AREsp 1536948/SP, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 28/05/2020).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI